Tribunal: TJPA
Processo: 0116125-54.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0116125-54.2015.8.14.0133

APELANTE: MARCIO DE ANDRADE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

Apelante que por volta de meia noite teve a residência invadida por policiais militares que estranharam o fato dele ter entrado em sua casa quando a viatura se aproximava, sendo encontrado no interior do imóvel cerca de 21 gramas da droga popularmente conhecida como cocaína, e em decorrência foi condenado a cumprir pena de 01 ano e 08 meses de reclusão pela prática do crime de tráfico.

Alega a defesa, em sede de preliminar, nulidade das provas obtidas com a busca domiciliar por ser o ato ilícito, configurando a ação em violação de domicílio, uma vez que praticada tão somente em decorrência de tirocínio policial e suposta denúncia anônima, sem mandado judicial, autorização do morador ou a superveniência de qualquer das exceções constitucionais à inviolabilidade de domicílio
.

PRELIMINAR DE NULIDADE CONHECIDA E PROVIDA
.

AÇÃO POLICIAL SEM QUALQUER FUNDAMENTO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A JUSTIFICAR A ENTRADA NO DOMICÍLIO DO APELANTE ONDE FOI ENCONTRADA PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, POUCO MAIS DE 21 GRAMAS.

AÇÃO REALIZADA NO PERÍODO NOTURNO, POR VOLTA DE MEIA NOITE, O QUE É VEDADO PELA LEI, MORMENTE QUANDO O FLAGRANTE,
OU SITUAÇÃO DE DESASTRE, OU A NECESSIDADE DE PRESTAR SOCORRO,
NÃO ESTÁ CONFIGURADO.

AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MORADOR PARA INGRESSO EM SEU DOMICÍLIO OU DE MANDADO JUDICIAL QUE, AINDA QUE EXISTENTE, SÓ PODERIA SER CUMPRIDO DURANTE O DIA.

AÇÃO ILEGAL.

IMPOSSÍVEL É A CONDENAÇÃO QUANDO AS PROVAS DOS AUTOS SÃO DERIVADAS DE ILEGALIDADE, SENDO, PORTANTO, FRÁGEIS E INSUFICIENTES A SUSTENTAR UMA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, QUE NÃO PODE OCORRER EM RAZÃO DE
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS E LEGÍTIMAS ACERCA DO QUE NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, acolhendo a preliminar de nulidade, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de
julho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém, 14 de julho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARCIO DE ANDRADE CARVALHO
,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3 Vara Criminal da Comarca De Marituba, que o condenou a cumprir pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, pela prática do crime previsto nos art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes.

De acordo com a denúncia, fls. 02/03, do documento de ID 21386812, em 18 de novembro do ano de 2015, por volta de 00 hora, no bairro Almir Gabriel, foram encontradas duas porções de drogas e certa quantia em dinheiro no interior da residência do ora apelante, sendo este preso e conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Que uma guarnição da polícia militar fazia ronda ostensiva pelo bairro quando o apelante, ao perceber a aproximação da viatura, entrou em sua casa, razão pela qual os policiais adentraram no domicílio e após buscas no local encontraram o entorpecente que, de acordo com o laudo pericial acostado nos autos, se trata da substância popularmente conhecida por cocaína, acondicionada em dois invólucros pesando, no total, 21 gramas.

Ante tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia pugnando pelo processamento e condenação do então réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33, da Lei 11.343/06.

Às fls. 07/16, do documento de ID 21386812, resposta à acusação.

Laudo nº. 2015.01.004476-QUI, às fls. 08, do documento de ID 21386813.

Denúncia recebida, ID 21386813, em 18 de abril de 2016.

Em ID 21386815, fls. 06, termo de audiência, mídia em ID 21386819/34.

Em ID 21386816, fls. 01/04, memoriais ministeriais.

Em ID 21386816, fls. 06/15, alegações finais defensivas.

Em ID 21386817, Sentença condenatória que reconheceu a procedência da denúncia, restando o ora apelante condenado a cumprir pena final e definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, decisão proferida em 10/10/2019.

Em suas razões, ID 21386845, requereu a defesa o reconhecimento da nulidade das provas uma vez que decorrentes de busca domiciliar procedida sem justa causa e/ou mandado judicial, decorrente de suposta denúncia anônima e, em tese subsidiária, absolvição por ausência de provas.

Em contrarrazões, ID 21386847, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer acostado em ID 24056254, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MARCIO DE ANDRADE CARVALHO
,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3 Vara Criminal da Comarca De Marituba, que o condenou a cumprir pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias multa, pela prática do crime previsto nos art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes.

Pretende o apelante que se reconheça a nulidade das provas colhidas nos autos, pois
decorrentes de busca domiciliar procedida sem mandado judicial e/ou justa causa e, em tese subsidiária, absolvição por falta de provas.

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do apelo.

PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL

Alega o impetrante serem nulas as provas colacionadas aos autos por decorrerem de ação policial ilegal uma vez que os policiais militares adentraram à residência do apelante, e nela procederam à buscas, sem mandado judicial, sendo tal ação decorrente tão somente de denúncia anônima, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Adianto que dou provimento ao apelo.

É certo que eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, para que seja conhecida em sede de apelação, deve ser arguida no momento processual adequado, qual seja, em alegações finais, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço, onde se observa, das derradeiras razões apresentadas em favor do ora apelante, ID 21386816, a insurgência de sua defesa contra a ação policial, asseverando a ofensa à inviolabilidade de domicílio, bem como pela ação levada a termo pelos policiais militares ser decorrente de denúncia anônima, pleiteando a aplicação ao caso da teoria dos frutos da árvore envenenada, razão pela qual não só conheço da preliminar como tenho por reconhecer a ilegalidade do procedimento policial, pois não reconhecer a ilegalidade do procedimento realizado pelos policiais militares, da forma como se deu e em razão do que se deu, seria chancelar uma ação ilegal, o que é dever do Poder Judiciário repudiar.

É certo que o crime imputado ao apelante, tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, é de natureza mista, podendo o agente nele incidir com a prática de qualquer um de seus verbos nucleares, como nos ensina Guilherme de Souza Nucci, (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), estando assim redigido
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
Definitivo acostado aos autos que constata se tratar de substância ilícita, cocaína, aquela encontrada na residência do apelante, 02 embalagens pesando cerca de 21 (vinte e uma) gramas, se mostrando, portanto, inquestionável a materialidade do delito, mormente pelo fato de as drogas terem sido encontradas em sua residência, onde foi o apelante flagrado por policiais militares que faziam rondas pelo bairro e perceberam que ele se apressou a entrar em sua residência ao perceber a aproximação da polícia, tendo os policiais adentrado em seu domicílio e realizado buscas em razão de tal atitude e por terem recebido denúncia anônima informando a ocorrência de tráfico naquela região, sendo encontrado no interior do imóvel o entorpecente, restando configurado, em tese, o delito pelo qual fora o apelante condenado.

Tem-se, contudo, que os policiais adentraram à residência do apelante em razão somente de uma pretensa denúncia anônima e pelo fato de o apelante, por volta da meia noite, adentrar em sua residência e, de acordo com a recente jurisprudência das Cortes Superiores tal ação não se justifica sem que haja justo motivo e a denúncia anônima,
per se
, ainda que relatando a ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, não é apta a justificar a violação de domicílio.

Dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais e que subsidiaram a decisão singular, cuja mídia se encontra nos autos e que peço vênia para não transcrever, tem-se que a droga fora encontrada no interior da residência do apelante, na qual os policiais adentraram sem autorização judicial, não havendo nos autos menção de que o apelante tenha fornecido autorização para que entrassem em sua residência e lá procedessem a buscas, sendo este um importante ponto a ser considerado, mormente pelo fato de a CF, art. 5º, XI, reconhecer que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém pode nela entrar sem consentimento

do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, sendo estas possibilidades, portanto, exceções constitucionais à regra da inviolabilidade. Assim, para que o agente público adentre à residência de qualquer cidadão é necessário que reste configurada uma, ou algumas, das exceções constitucionais e, no caso em apreço, o ora apelante não se encontrava em estado de flagrante, pois ainda que houvesse relato de que naquele local ocorria a venda de drogas, no momento da ação policial ele não estava a traficar, não havia notícia de desastre e tampouco a ação se deu com o fito de lhe prestar socorro ou a alguém de sua família, não havendo igualmente qualquer prova de que tenha franqueado o ingresso dos policiais em sua residência, havendo ainda que ser ressaltado que a legislação é clara ao afirmar que o ingresso em domicílio, ainda que esteja o agente público de posse de mandado judicial, só deve ocorrer durante o dia, ou seja, no horário compreendido entre às 06 e às 18 horas, já se mostrando a ação policial eivada de nulidade pelo simples horário em que praticada, por volta de 00 horas, restando configurada a ilegalidade também pelo horário em que se deu a ação empreendida pelos policiais militares.

Vejamos o entendimento doutrinário acerca do tema:

“... o termo ‘noite’ deve ser entendido, ‘segundo o critério físico astronômico’, como o intervalo de tempo situado entre a aurora e crepúsculo”, (José Celso de Mello Filho. Constituição Federal (LGL\1988\3) Anotada, SP, Saraiva, 2.ª ed., p. 442).

“Haverá sempre inconstitucionalidade numa invasão efetuada quando já não houver luminosidade solar, mesmo que com base em uma hora oficial seja dia. Deve prevalecer, pois, o texto constitucional nas zonas não duvidosas.” (José Celso de Mello Filho. Comentários à Constituição do Brasil, S. Paulo, Saraiva, 1989, 12/69

Assim, como bem lega a defesa, nula se mostra a ação policial de buscas no interior da residência do ora apelante ante a total ausência de justa causa a tal proceder e de não se mostrar a denúncia anônima apta a justificar a ação policial, como orienta a jurisprudência, veja-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O § 2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido por anterior envolvimento delitivo ou em razão de denúncias anônimas não averiguadas previamente. 2. No caso, o paciente foi submetido à revista, tão somente com base em denúncia anônima, momento em que apreendida uma porção de maconha. Na sequência, os policiais continuaram as diligências e procederam à busca domiciliar, onde encontrado o restante da droga, totalizando 495g de maconha. Logo, sendo ilegal a atividade policial efetivada sem justo motivo, é de rigor a declaração de nulidade da condenação porque amparada em prova ilícita, uma vez que todo o contexto fático posterior à busca pessoal, ou seja, o recolhimento da droga no domicílio do agente, por óbvio, também está viciado (fruits of poisonous tree). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 851944 GO 2023/0320069-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Igualmente se mostra nula a ação policial por terem ingressado os policiais na residência do apelante sem sua autorização, o que há que ser reconhecido,

pois, ainda que aleguem alguns que o tráfico é crime permanente e que a ação policial sob tal circunstância é lícita, este não é o entendimento do STF e do STJ, para os quais tal proceder configura nulidade da ação e das provas dela decorrentes, pois além de ter sido deflagrada por uma denúncia anônima, se deu sem mandado judicial (que, como relatado, não poderia sequer ser cumprido no horário referido), assim como sem autorização do residente, o ora apelante, sendo esta necessária em toda e qualquer situação em que não se denote a presença das exceções constitucionais e/ou que inexista mandado judicial, como orienta a jurisprudência, vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...) INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NA AUTORIZAÇÃO. FORTE APARATO POLICIAL COM CARÁTER NITIDAMENTE INTIMIDADOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. (...) 4. É sabido que, nos crimes permanentes, tal como o de tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está diante de uma situação de flagrante delito. 5. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 6.
Extrai-se do contexto fático delineado a inexistência de voluntariedade do acusado na condução dos agentes até a sua residência, haja vista que, além de estarem armados e de utilizarem de forte aparato policial, inclusive com o apoio de um helicóptero, o que revela um nítido caráter intimidador, há relato, descrito em juízo, de ameaças sofridas pelo paciente
. (...) 8. Conforme a atual jurisprudência desta Corte Superior, como forma de não deixar dúvidas sobre a sua legalidade,
a prova da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe ao Estado, devendo ser realizada com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. 9. Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas desde a busca pessoal, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita, já que evidente o nexo causal entre a ilícita busca pessoal e o ingresso em domicílio perpetrado pelos policiais militares.
10. Concessão da ordem de habeas corpus. Absolvição do paciente (arts. 157, § 1º e 386, II e VII - CPP), determinando-lhe a soltura imediata, se por outro motivo não estiver preso. (STJ - HC: 728920 GO 2022/0071312-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Assim, nula se mostra toda a ação policial que culminou com a apreensão de pequena porção de entorpecente, cerca de 21 gramas, e a prova dela derivada na medida em que não se mostrou acobertada pelo manto da legalidade e decorrente de uma ação praticada de forma ilícita, e sendo nula, por ilegal, a ação policial desde seu primeiro ato, qual seja, a entrada e busca domiciliar, há que se reconhecer que as demais provas dos autos se mostram igualmente ilegais e imprestáveis
.

Assim, há que ser dado provimento ao apelo e se reconhecer como nulas todas as provas colhidas nos autos na medida em que decorrentes de ação policial carente de legalidade, sendo
a absolvição o único caminho a ser tomado no caso em apreço, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois
efetivamente não há qualquer prova lícita a comprovar a autoria da conduta delitiva pela qual fora condenado o apelante, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas/válidas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação
.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
que, de acordo com Souza Neto, se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o
." (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório, havendo, no caso em análise, boa probabilidade de que o apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida, por ser maculada pela ilegalidade, não permite o juízo de certeza no qual a
condenação
deve se basear, sendo a absolvição medida necessária uma vez que em matéria criminal tudo deve ser lícito, preciso e certo, sendo princípio basilar do Processo Penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal e com fundamento na licitude das provas, o que não se observa no caso em apreço.

Ademais, tenho que da data da sentença,
10/10/2019, bem como do
quantum
de pena cominado, 01 ano e 08 meses, já ocorreu a prescrição da pretensão executória na modalidade intercorrente, pois
de acordo com o art. 109, V, do CP, a prescrição

dos crimes punidos com pena maior de um ano e inferior a dois anos, ocorre em 04 anos, prazo este que transcorreu entre a data da sentença e a data atual, não havendo recurso ministerial, o que impossibilita o
agravamento da pena.

Assim, ocorrido o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença que, no caso em apreço, prescreve em 04
anos, prazo que, como demonstrado, já foi transcorrido desde a sentença penal condenatória até a data presente.

Contudo, tenho que o reconhecimento da nulidade se mostra mais benéfico ao apelante, razão pela qual conheço e acolho a preliminar de nulidade processual, aplicando ao caso a teoria dos frutos da árvore envenenada, e reconheço a nulidade das provas obtidas pela polícia por serem decorrentes de
conduta ilícita,
absolvendo
o apelante por falta de provas, nos termos do art. 386, II, do CPP.

É o voto.

Belém/PA, 14 de julho de 2025
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/07/2025